Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. DELITO PRATICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER E MEDIANTE VIOLÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. MANIFESTAÇÃO DE IRA NO CALOR DA DISCUSSÃO. ATIPICIDADE. NÃO SE APLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelas declarações da informante e demais elementos de prova, formam acervo probatório suficiente para demonstrar o cometimento da infração em contexto de violência doméstica e familiar.
2. Não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ameaça de matar a vítima com uma faca em punho, realizada de forma clara, contundente e agressiva, foi suficiente para causar o fundado temor de injusto mal e grave, tanto que a vítima decidiu registrar a ocorrência policial contra a ofensora. Porquanto, não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de intimidar, quando as promessas de mal injusto e grave foram proferidas durante a discussão, já que o estado de ira, descontrole ou exaltação por parte da ofensora não descaracteriza a tipicidade do crime de ameaça.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorre na espécie.
4. Recurso conhecido e improvido.